Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-67.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-67.2024.8.14.0039

APELANTE: GILMAR VIEIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TEMA 1313, STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos
de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta, desconstituindo a sentença de primeiro grau e julgando procedente o pedido de custeio do exame de eletroneuromiografia (ENM).

2. O embargante alega omissão por não ter adotado o critério de equidade para arbitramento dos honorários.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A omissão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios fixado por apreciação equitativa nos casos de saúde justifica a oposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão reformado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão (
ID 30561202)
que conheceu e deu provimento à apelação interposta por Gilmar Vieira de Souza, reformando a sentença, confirmando a tutela de urgência que determinou a disponibilização do Exame de Eletroneuromiografia.

O Embargantes sustenta, em suas razões recursais (
ID 30735253
), que o acórdão incorreu em omissão, considerando que não foi aplicado o entendimento do Tema 1.313, STJ, que determina que, em ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa.

O embargado apresentou contrarrazões (
ID 33376751
), sustentando que o acórdão não contém vícios embargáveis, requerendo a rejeição dos embargos e manutenção dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O ente municipal sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base na equidade, não podendo ser fixados sobre o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, tendo em vista a matéria em discussão. O juízo
a quo
condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §10, CPC.

De antemão, reconheço o erro material na manutenção da fundamentação, tendo em vista que o §10 se refere a hipótese de perda de objeto, não mais aplicável após a reforma da sentença. Assim, se mostra necessário analisar a questão dos honorários sucumbências.

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

De acordo com o STJ, quando o Poder Público é vencido em demandas envolvendo saúde, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultuosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultuosos.

Neste contexto, o STJ fixou o seguinte entendimento:

Tema 1.313 - Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Assim, reformo o acórdão para determinar a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Ante o exposto,
conheço e acolho os
embargos
de declaração opostos
, para reformar os honorários sucumbenciais, em relação a fixação da incidência, a ser realizada de forma equitativa, mantendo os demais termos proferidos no acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026